Tribunal: TJES
Processo: 5000703-41.2023.8.08.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000703-41.2023.8.08.0000

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIME FERREIRA FEITOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JURI. UTILIZAÇÃO DA PALAVRA FEMINICÍDIO NA SESSÃO DE JULGAMENTO. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. PROCESSO DOSIMÉTRICO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O termo feminicídio foi incorporado na legislação brasileira no ano de 2015, pela Lei n. 13.104, com vigência, a partir de 9 de março do referido ano, como qualificadora do crime de homicídio (art. 121, §2º, VI do Código Penal), embora já fosse utilizada em Cortes estrangeiras desde o ano de 1976.

2. O crime praticado nos presentes autos ocorreu no ano de 2013, porém não se vislumbra qualquer prejuízo à Defesa na menção ao termo feminicídio pelo
Parquet
em Sessão do Júri, mormente porque os jurados reconheceram que o recorrente praticou o crime de homicídio qualificado por motivo fútil e por meio de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Nulidade rejeitada.

3. A premeditação e a quantidade de disparos da arma de fogo são aptas ao recrudescimento da pena-base no tocante ao vetor culpabilidade.

4. Havendo fundamentação idônea e diversa, não se verifica o bis in idem na valoração negativa da conduta social e da personalidade.

5. Considerando a permanência da agravante do crime praticado com violência contra a mulher na forma da lei específica (art. 61, II, f, do CP), após a compensação entre a atenuante da menoridade e a agravante do motivo fútil, tem-se que o acréscimo da pena intermediária em 3 anos de reclusão não destoa da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JAIME FERREIRA FEITOSA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou-o incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, 29 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A Defesa alega, em razões recursais, a nulidade do julgamento em razão da utilização da expressão “feminicídio” pelo
Parquet
, em Sessão do Júri, antes do advento da Lei 12.104, de 09 de março de 2015.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base, para que seja decotada a circunstância judicial culpabilidade, eis que desvalorada em confronto com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Aponta, também,
bis in idem
quanto à exasperação da pena-base no tocante às circunstâncias judiciais conduta social e personalidade. Pugna, ainda, pela aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso, tão somente para que seja decotada a circunstância judicial “personalidade”, desvalorada sem fundamentação concreta.

É o relatório.

Ao revisor.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5000703-41.2023.8.08.0000
R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA(RELATORA):-
Trata-se de apelação criminal interposta por JAIME FERREIRA FEITOSA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou-o incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, 29 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A Defesa alega, em razões recursais, a nulidade do julgamento em razão da utilização da expressão “feminicídio” pelo Parquet, em Sessão do Júri, antes do advento da Lei nº 12.104, de 09 de março de 2015.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base, para que seja decotada a circunstância judicial culpabilidade, eis que desvalorada em confronto com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Aponta, também, bis in idem quanto à exasperação da pena-base no tocante às circunstâncias judiciais conduta social e personalidade. Pugna, ainda, pela aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso, tão somente para que seja decotada a circunstância judicial “personalidade”, desvalorada sem fundamentação concreta.

É o relatório.

Ao revisor.

Vitória/ES, data registrada no sistema.
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA
DESEMBARGADORA

*
O SR. ADVOGADO HOMERO JUNGER MAFRA:-
Eminente Presidente, eminentes Desembargadores que integram esta colenda Câmara Criminal.
Quero, antes de iniciar a sustentação oral, fazer uma saudação especial à ilustre Procuradora de Justiça, doutora Márcia; saudar a desembargadora Cláudia, torcendo, rogando e esperando que Vossa Excelência chegue o mais rápido possível a este egrégio tribunal, porque precisamos de pessoas com o Vosso talento, a Vossa cultura e o Vosso saber jurídico.
Trata-se de apelação criminal em julgamento que ocorreu na comarca de Baixo Guandu, com uma sentença, certa vez eminente e desembargador Fernando Zardini, e me dirijo a Vossa Excelência, acredito que Vossa Excelência não vote nesse processo.
Eu era um advogado, não era tão jovem, mas não era tão velho quanto hoje, e o Doutor D Alembert Jacobeu, que foi um dos grandes advogados brasileiros, mas antes de ser advogado, ele foi um grande jornalista, e ele dizia, numa apelação que fez essa sentença horrorosa. E eu me espantei e perguntei: Mas D Alembert, sentença horrorosa? E ele me disse, mas não é? Eu li e disse: É, e tive que concordar, essa também é uma sentença horrorosa.
É uma sentença horrorosa porque a dosimetria dela é um verdadeiro absurdo. Mas antes disso, é preciso que se diga eminente desembargadora Pachel, relatora, eminentes desembargadores, é preciso que se traga aqui da tribuna, e é possível que se faça isso, é preciso que se invoque esse fato, porque esse fato se traduz eminente desembargadora Cláudia, eminente desembargador Eder, eminente desembargadora Rachel, em causa de nulidade absoluta, os parentes da vítima ingressaram em plenário e abriram fotos em plenário, abriram cartazes em plenário, assim: E se fosse sua filha, desembargadora Rachel?
Essa foto no plenário: E se fosse sua filha?
Mostro porque é causa de nulidade absoluta e as nulidades absolutas podem ser reconhecidas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Trarei aos altos. E se fosse sua filha? Esse homem nos tirou uma filha, mãe, avó, sobrinha. Feminicídio torpe e cruel.
São dois exemplos do que ocorreu naquele julgamento. Mais que isso, embora os fatos sejam anteriores à reforma do Código Penal, o representante do Ministério Público, grande promotor, amigo pessoal, doutor Marcelo Volpato, falou o tempo todo, e há que se respeitar Marcelo Volpato como grande promotor que é: É preciso que se debele o feminicídio.
Não se tratava de feminicídio, mas usou esse argumento à força de argumento de autoridade. É preciso que se acabe o feminicídio no Brasil. Ora, ao usar é preciso que se acabe o feminicídio, quando feminicídio não havia, o ilustre representante do Ministério Público. O ilustre presentante do Ministério Público, não é assim que se diz, doutor Fernando Zardini, o ilustre presentante do Ministério Público criava uma atmosfera nos jurados, na consciência dos jurados que ali não cabia criar, porque não se tratava de feminicídio.
Não se poderia, ilustre presentante do Ministério Público em segundo grau, não se poderia naquele momento se falar em feminicídio, porque dessa modalidade de homicídio não se tratava, porque o fato ocorreu antes da alteração legislativa. Mas, ainda que viesse a se ultrapassar as duas preliminares aqui suscitadas, uma que pode ser reconhecida de ofício, a segunda que é a da menção que se fez do feminicídio e da qual expressamente se fez constar em ata, a segunda é a questão da dosimetria.
E por que, antes disso, e retorno apenas às razões, às contrarrazões do Ministério Público de primeiro grau, em suas contrarrazões de apelação. Ademais diz o promotor ao contrariar as razões de apelação e reconhecendo, eminente relatora, o fato de ter sido usada a expressão feminicídio, ademais o fato de usar a expressão feminicídio no julgamento. Vejam vossas excelências, eminentes desembargadores que julgam o caso. O reconhecimento por parte do Ministério Público de primeiro grau de que foi usada a expressão feminicídio e vossas excelências sabem que no júri não há palavras vãs, não há palavras vazias, as palavras têm sentido e força. Ademais, o fato de usar a expressão feminicídio no julgamento não pode gerar nulidade, pois restou comprovado nos autos que o acusado Jaime mantinha um relacionamento amoroso com a vítima Senimara e por motivos de ciúmes, ceifou a sua vida de forma covarde, atirando pelas costas e ainda restou comprovado que o acusado tratava a vítima como objeto e por isso não aceitava o fim do relacionamento, o que configura claramente o crime de feminicídio. Entretanto, não foi imputado ao réu tal qualificadora pelo fato de o crime ter ocorrido em dia 14 de agosto de 2013 e a previsão legal que dispõe sobre o crime de feminicídio está descrita na lei 13.104, aprovada em 9 de março de 2015. Quem reconhece, portanto, o uso da expressão feminicídio com toda a força que tal expressão contém é o próprio Ministério Público. Dizer que isso não causa impressão nos jurados e que isso macula o julgamento é negar a realidade das coisas.
Mas a sentença é absurda e por isso dizíamos, parodiando o grande D’ Alembert Jaccoud, que era uma sentença esquisita.
Verifico que o réu agiu com culpabilidade elevada, tendo em vista que o crime foi premeditado e a quantidade de disparos de arma de fogo revela a alta intensidade do dolo, trazendo maior desvalor na conduta. Foram três disparos. Certamente, ao dizer que três disparos traz maior desvalor na conduta, o magistrado de primeiro grau desconhece o que é enunciado pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o habeas corpus 359593, Rio de Janeiro, de lavra do eminente ministro Nefi Cordeiro, que estará, inclusive, no primeiro encontro no encontro estadual da Abracrim agora, amanhã e depois, e nesse momento, penitencio por não ter saudado a advocacia aqui presente, por não ter saudado os servidores deste egrégio tribunal, e o faço na minha amiga pessoal, Vera Larica.
Mas, dizia e disse o ministro Nefi Cordeiro, mostra-se legítima a exasperação da pena base pelo modus operandi empregado na prática do delito, pois a quantidade de disparos efetuado contra a vítima, três, não exorbita o normal do delito praticado de homicídio qualificado tentado entre o juiz de primeiro grau e a orientação do Superior Tribunal de Justiça, me filio a orientação do Tribunal da Cidadania.
E continua, a sua conduta social não era boa, ao contrário, o réu acreditava que, em meio à sociedade, pudesse adquirir um relacionamento amoroso com uma mulher bonita, mediante utilização de recurso financeiro, tanto que, quando quis se relacionar com a vítima, não procurou conquistá-la em razão de suas qualidades e atributos pessoais, mas sim, de início, comprou um presente na loja em que trabalhava a prima da vítima, senhora Carla Luisa Alves Cortes, mandando que esta entregasse a vítima, posteriormente pagou pela festa de aniversário da vítima, passando a acreditar que fosse proprietário da vítima, tanto que a perseguia em via pública pela cidade, quando ela estava em companhia de outros homens, bem como riscou a inicial de seu nome no veículo da vítima. Além disso, quando quis atrair a vítima para conversar, o réu pagou bebida e lanche para uma amiga próxima da vítima, senhora Chais Quintino do Nascimento Vieira, na condição que esta chamasse a vítima para o local em que estavam, promovendo desta maneira o encontro pessoal.
Ora, isso são considerações pessoais do magistrado. Esse é o machismo que é um dado reprovável na nossa consciência, mas o grande Magarinos Torres, o maior dos que estudaram o júri, o clássico Magarinos Torres, dizia que julgar um homem fora do seu meio é fazer do júri um simulacro de justiça, nada humano e ainda muito menos natural.
A conduta social é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança. Isso quem diz Nietzsche: O contexto social não é a nossa percepção de classe média sob a conduta, e aqui tratamos de um cigano, com a cultura que lhe é própria. Esses fatos não podem ter o desvalor que o magistrado deu a ele.
A personalidade do réu é reprovável, tanto que foi capaz de matar a mulher com quem mantinha um relacionamento extra-conjugal, indicando insensibilidade no seu modo de agir. As circunstâncias do crime são desfavoráveis.
E fixa, então, o magistrado a pena base privativa de liberdade em 26 anos de reclusão. E não foi em Linhares esse fato. O julgamento não foi em Linhares. Fosse em Linhares e consideraríamos esse fato como normal. Sabemos as sentenças que vêm de Linhares, um juiz, que é bom que se diga, tem profundo respeito pela advocacia. As suas sentenças merecem censura, o seu proceder nunca.
Excelência, esse processo está viciado, na forma e no fundo. A dosimetria é excessiva. O vício está presente. Alguém chegar com uma foto no plenário, é caso de feminicídio, e o magistrado não dissolver o conselho, houve a falha do advogado, que não fez constar da ata, e não me lembro de ter constado esse fato. Mas a menção ao feminicídio por si só, anula o julgamento.
Com tais considerações, espera a defesa, seja em preliminar, anulado o julgamento pelos vícios aqui suscitados, e no mérito, reformada a sentença, para que se faça uma dosimetria condizente com a realidade das coisas.
Muito obrigado.
*
RETORNO DOS AUTOS
A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA(RELATORA):-
Eminente presidente, inicialmente gostaria de cumprimentar, parabenizar o doutor Almero Marco pela excelente sustentação oral, e após a sustentação de sua excelência, me assaltou uma dúvida que gostaria de revisitar os autos.
*
vfc*
DATA DA SESSÃO: 13/12/2023
V O T O
(RETORNO DOS AUTOS)
A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-
Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por JAIME FERREIRA FEITOSA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou-o incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, 29 anos de reclusão, em regime inicial fechado.
A Defesa alega, em razões recursais, a nulidade do julgamento em razão da utilização da expressão “feminicídio” pelo Parquet, em Sessão do Júri, antes do advento da Lei nº 12.104, de 09 de março de 2015.
Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base, para que seja decotada a circunstância judicial culpabilidade, eis que desvalorada em confronto com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Aponta, também, a ocorrência de bis in idem quanto à exasperação da pena-base no tocante às circunstâncias judiciais conduta social e personalidade. Pugna, ainda, pela aplicação da atenuante da confissão espontânea.
Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo.
A Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso, tão somente para que seja decotada a circunstância judicial “personalidade”, desvalorada sem fundamentação concreta.
Pois bem.
Registro, inicialmente, que, embora não conste expressamente nas razões recursais, o recurso de Apelação sob análise funda-se na hipótese do artigo 593, inc. III, alíneas “a” e “c” do Código de Processo Penal.
Por sua vez, o Enunciado de Súmula n. 713 do STF preconiza que “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

Fixadas essas premissas, rememorando brevemente os fatos, consta da peça acusatória que, “no dia 14 de agosto de 2013, por. volta da 1h20m, na Rua Antonio Sampaio, n. 320, Centro, Baixo Guandu, o denunciado, com intenção de matar, por motivo fútil e de modo que dificultou a defesa efetuou disparos de arma de fogo que atingiram as costas da vítima CENIMARA DE FREITAS CORTES RIBEIRO, que, por sede e lesão, foram a causa de sua morte, conforme laudo cadavérico de fl. 30.”
Passo à análise das pretensões recursais.

I. DA TESE DE NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DA PALAVRA FEMINICÍDIO:

A Defesa alega, inicialmente, a nulidade do julgamento em razão da utilização da expressão “feminicídio” pelo Parquet, em Sessão do Júri, antes do advento da Lei 12.104, de 09 de março de 2015.

Sem razão à Defesa.

Ao compulsar a íntegra do caderno processual, verifico que a Defesa fez constar em ata de julgamento, às fls. 309-verso, a sua irresignação quanto a referida expressão utilizada pelo Ministério Público em sessão de julgamento.

Por sua vez, o Código de Processo Penal preconiza no artigo 478 e incisos que, “durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências: I – à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado; e II – ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo."

A menção ao referido termo na sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, portanto, não está arrolada nas vedações supramencionadas, constantes do artigo 478, I e II do Código de Processo Penal.

Veja-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM DA PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. NULIDADES POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...).
6. No que tange à ilegalidade na referência dos antecedentes do acusado durante o julgamento do Tribunal do Júri, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a referência feita pelo Parquet durante os debates no julgamento perante o Tribunal do Juri, dos antecedentes do réu, não se enquadra nos casos apresentados pelo art. 478, incisos I e II, do Código de Processo Penal, inexistindo óbice à sua menção por quaisquer das partes (HC n. 333.390/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta turma, julgado em 18/8/2016, DJe 5/9/2016).
(...). (AgRg no AREsp n. 1.664.028/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020.)

Do mesmo modo, embora o crime tenha sido praticado no ano de 2013, não vislumbro qualquer prejuízo à Defesa na menção ao termo feminicídio pelo Parquet em Sessão do Júri, mormente porque os jurados reconheceram que o recorrente praticou o crime de homicídio qualificado por motivo fútil e por meio de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.
Diametralmente oposto seria o caso de reconhecimento da qualificadora, em nítida retroatividade maléfica, não ocorrida nos autos.

Isso porque o termo feminicídio foi incorporado na legislação brasileira no ano de 2015, pela Lei n. 13.104, com vigência, a partir de 9 de março do referido ano, como qualificadora do crime de homicídio (art. 121, §2º, VI do Código Penal), embora já fosse utilizada em Cortes estrangeiras desde o ano de 1976.

Ausente, portanto, a nulidade suscitada pela Defesa, seja porque observado o disposto nos artigos 478, I e II e 563, ambos do Código de Processo Penal.

Rejeito à nulidade suscitada pela Defesa.
II. DO PROCESSO DOSIMÉTRICO:
Circunstância judicial culpabilidade:
Subsidiariamente, requer a Defesa o redimensionamento da pena-base, para que seja decotada a circunstância judicial culpabilidade, eis que desvalorada em confronto com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
O magistrado de origem exasperou a pena-base, em razão do grau de reprovabilidade da conduta ter sido acentuado, considerando a premeditação e a quantidade de disparos de arma de fogo.
Quanto à premeditação, o Colendo Superior Tribunal de Justiça “tem entendido ser razão bastante para a exasperação da sanção básica.” (AgRg no HC n. 804.533/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)
No mesmo sentido, a referida Corte tem firmado entendimento de que a quantidade de disparos é fundamento idôneo para a elevação da pena-base.
Confira-se: AgRg no HC n. 654.266/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.
Diferentemente do que apontado pela Defesa, consideradas as circunstâncias fáticas do crime praticado, em especial, a distância entre a vítima e o ora recorrente, é possível evidenciar a reprovabilidade acentuada em razão de três disparos de arma de fogo.
Desse modo, a premeditação e a quantidade de disparos da arma de fogo são aptas ao recrudescimento da pena-base no tocante ao vetor culpabilidade.
Circunstâncias judiciais conduta social e personalidade: Bis in idem.
Aponta, também, a Defesa a ocorrência de bis in idem quanto à exasperação da pena-base no tocante às circunstâncias judiciais conduta social e personalidade.
Do mesmo modo, não assiste razão à Defesa.
O magistrado de origem justificou o desvalor da conduta social descrevendo inúmeros eventos praticados pelo recorrente para se relacionar com a vítima, inclusive, envolvendo terceiros, revelando seu comportamento nocivo perante o meio social.
Veja-se:
A sua conduta social não era boa, ao contrário, o réu acreditava que em meio a sociedade pudesse adquirir um relacionamento amoroso com uma mulher bonita mediante utilização de recursos financeiros, tanto que quando quis se relacionar com a vítima, não procurou conquistá-la em razão de suas qualidades e atributos pessoais, mas sim de início comprou um presente na loja em que trabalhava a prima da vítima, Sra. Carlla Luiza Alves Cortes (fls. 17/18), mandando que esta entregasse a vítima, posteriormente pagou pela festa de aniversário da vítima, passando a acreditar que fosse proprietário da vítima, tanto que a perseguia em via pública pela cidade quando ela estava em companhia de outros homens, bem como riscou a inicial de seu nome no veículo da vítima (fl.19), além disso, quando quis atrair a vítima para conversar, o réu pagou bebidas e lanche para uma amiga próxima da vítima, Sra. Thais Quintino do Nascimento Vieira (fls. 14/15), na condição que esta chamasse a vítima para o local em que estavam, promovendo, dessa maneira, o encontro pessoal;
Por outro lado, o magistrado de origem recrudesceu a pena-base por entender que a personalidade do recorrente é marcada por sentimentos de “egoísmo, possessividade e ciúmes descontrolados”, o que, a meu sentir, autoriza o incremento da reprimenda, conforme se depreende do excerto abaixo:
A personalidade do réu é reprovável, tanto que foi capaz de matar a mulher com quem mantinha um relacionamento extraconjugal (STJ. AgRg no AREsp 1.947.336/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021), indicando insensibilidade no seu modo de agir, revelando atributos no seu modo de ser, como seus sentimentos de egoísmo, possessividade e ciúmes descontrolados, consubstanciando um fator negativo de sua personalidade, pois ele acreditava que havia comprado os sentimentos da vítima, a qual ele tratava como objeto, e por isso não aceitava o fim do relacionamento, já que nos últimos dias teria dado mais de dez mil reais a vítima e essa estava saindo com outros homens (fl.11), além disso, não fosse suficiente sua capacidade de matar a vítima, seu par romântico, o réu se mostrou covarde, vez que atirou pelas costas, abandonou a vítima agonizando e em seguida fugiu, ficando evadido por longos anos, deixando perecer as provas do crime, na tentativa de viver normalmente em outra localidade;
Presente fundamentação idônea, não verifico o alegado bis in idem.

Atenuante da confissão espontânea:
Pugna, ainda, a Defesa pela aplicação da atenuante da confissão espontânea.
Diversamente do que apontado pelo Defesa, o magistrado de origem reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), porém considerou as agravantes do crime praticado com violência contra a mulher na forma da lei específica (art. 61, II, f, do CP) e do cometimento do crime por motivo fútil (art. 61, II, a, do CP) preponderantes.
De toda sorte, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu sobre a possibilidade de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do crime praticado por motivo fútil.
Nesse sentido:
“A col. Terceira Seção deste eg. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/4/2013), firmou entendimento segundo o qual "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência", entendimento este que deve ser estendido à presente hipótese, pois cuida-se de compensação entre circunstâncias igualmente preponderantes, nos termos do art. 67, do Código Penal, quais sejam, motivos determinantes do crime (motivo fútil) e personalidade do agente (confissão espontânea). (HC n. 338.215/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe de 21/3/2016.)

Por outro lado, considerando a permanência da agravante do crime praticado com violência contra a mulher na forma da lei específica (art. 61, II, f, do CP), após a mencionada compensação, tenho que o acréscimo da pena intermediária em 3 anos de reclusão não destoa da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.

*
V O T O S
O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-
Acompanho o voto da Eminente Relatora.
*
A SRA. DESEMBARGADORA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-
É também como voto.

*
D E C I S Ã O
Julgamento concluído.

*
* *

rfv/gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JAIME FERREIRA FEITOSA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou-o incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, 29 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A Defesa alega, em razões recursais, a nulidade do julgamento em razão da utilização da expressão “feminicídio” pelo
Parquet
, em Sessão do Júri, antes do advento da Lei 12.104, de 09 de março de 2015.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base, para que seja decotada a circunstância judicial culpabilidade, eis que desvalorada em confronto com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Aponta, também, a ocorrência de
bis in idem
quanto à exasperação da pena-base no tocante às circunstâncias judiciais conduta social e personalidade. Pugna, ainda, pela aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso, tão somente para que seja decotada a circunstância judicial “personalidade”, desvalorada sem fundamentação concreta.

Pois bem.

Registro, inicialmente, que, embora não conste expressamente nas razões recursais, o recurso de Apelação sob análise funda-se na hipótese do artigo 593, inc. III, alíneas “a” e “c” do Código de Processo Penal.

Por sua vez, o Enunciado de Súmula n. 713 do STF preconiza que
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Fixadas essas premissas, rememorando brevemente os fatos, consta da peça acusatória que, “no dia 14 de agosto de 2013, por. volta da 1h20m, na Rua Antonio Sampaio, n. 320, Centro, Baixo Guandu, o denunciado, com intenção de matar, por motivo fútil e de modo que dificultou a defesa efetuou disparos de arma de fogo que atingiram as costas da vítima CENIMARA DE FREITAS CORTES RIBEIRO, que, por sede e lesão, foram a causa de sua morte, conforme laudo cadavérico de fl. 30.”

Passo à análise das pretensões recursais.

I. DA TESE DE NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DA PALAVRA FEMINICÍDIO:

A Defesa alega, inicialmente, a nulidade do julgamento em razão da utilização da expressão “feminicídio” pelo
Parquet
, em Sessão do Júri, antes do advento da Lei 12.104, de 09 de março de 2015.

Sem razão à Defesa.

Ao compulsar a íntegra do caderno processual, verifico que a Defesa fez constar em ata de julgamento, às fls. 309-verso, a sua irresignação quanto a referida expressão utilizada pelo Ministério Público em sessão de julgamento.

Por sua vez, o Código de Processo Penal preconiza no artigo 478 e incisos que, “durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências: I – à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado; e II – ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo."

A menção ao referido termo na sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, portanto, não está arrolada nas vedações supramencionadas, constantes do artigo 478, I e II do Código de Processo Penal.

Veja-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM DA PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. NULIDADES POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...).

6. No que tange à ilegalidade na referência dos antecedentes do acusado durante o julgamento do Tribunal do Júri, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a referência feita pelo Parquet durante os debates no julgamento perante o Tribunal do Juri, dos antecedentes do réu,
não se enquadra nos casos apresentados pelo art. 478, incisos I e II, do Código de Processo Penal
, inexistindo óbice à sua menção por quaisquer das partes (HC n. 333.390/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta turma, julgado em 18/8/2016, DJe 5/9/2016).

(...).

(AgRg no AREsp n. 1.664.028/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020.)

Do mesmo modo, embora o crime tenha
sido praticado no ano de 2013, não vislumbro qualquer prejuízo à Defesa na menção ao termo feminicídio pelo
Parquet
em Sessão do Júri, mormente porque os jurados reconheceram que o recorrente praticou o crime de
homicídio qualificado por motivo fútil e por meio de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Diametralmente oposto seria o caso de reconhecimento da qualificadora, em nítida retroatividade maléfica, não ocorrida nos autos.

Isso porque o termo feminicídio foi incorporado na legislação brasileira no ano de 2015, pela Lei n. 13.104, com vigência, a partir de 9 de março do referido ano, como qualificadora do crime de homicídio (art. 121, §2º, VI do Código Penal), embora já fosse utilizada em Cortes estrangeiras desde o ano de 1976.

Ausente, portanto, a nulidade suscitada pela Defesa, seja porque observado o disposto nos artigos 478, I e II e 563, ambos do Código de Processo Penal.

Rejeito à nulidade suscitada pela Defesa.

II. DO PROCESSO DOSIMÉTRICO:

Circunstância judicial culpabilidade
:

Subsidiariamente, requer a Defesa o redimensionamento da pena-base, para que seja decotada a circunstância judicial culpabilidade, eis que desvalorada em confronto com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

O magistrado de origem exasperou a pena-base, em razão do grau de reprovabilidade da conduta ter sido acentuado,
considerando a premeditação e a quantidade de disparos de arma de fogo
.

Quanto à premeditação, o Colendo Superior Tribunal de Justiça “tem entendido ser razão bastante para a exasperação da sanção básica.” (AgRg no HC n. 804.533/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

No mesmo sentido, a referida Corte tem firmado entendimento de que a quantidade de disparos é fundamento idôneo para a elevação da pena-base.

Confira-se: AgRg no HC n. 654.266/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.

Diferentemente do que apontado pela Defesa, consideradas as circunstâncias fáticas do crime praticado, em especial, a distância entre a vítima e o ora recorrente, é possível evidenciar a reprovabilidade acentuada em razão de três disparos de arma de fogo.

Desse modo, a premeditação e a quantidade de disparos da arma de fogo são aptas ao recrudescimento da pena-base no tocante ao vetor culpabilidade.

Circunstâncias judiciais conduta social e personalidade
: Bis in idem.

Aponta, também, a Defesa a ocorrência de
bis in idem
quanto à exasperação da pena-base no tocante às circunstâncias judiciais conduta social e personalidade.

Do mesmo modo, não assiste razão à Defesa.

O magistrado de origem justificou o desvalor da conduta social descrevendo inúmeros eventos praticados pelo recorrente para se relacionar com a vítima, inclusive, envolvendo terceiros, revelando seu comportamento nocivo perante o meio social.

Veja-se:

A sua conduta social não era boa, ao contrário, o réu acreditava que em meio a sociedade pudesse adquirir um relacionamento amoroso com uma mulher bonita mediante utilização de recursos financeiros, tanto que quando quis se relacionar com a vítima, não procurou conquistá-la em razão de suas qualidades e atributos pessoais, mas sim de início comprou um presente na loja em que trabalhava a prima da vítima, Sra. Carlla Luiza Alves Cortes (fls. 17/18), mandando que esta entregasse a vítima, posteriormente pagou pela festa de aniversário da vítima, passando a acreditar que fosse proprietário da vítima, tanto que a perseguia em via pública pela cidade quando ela estava em companhia de outros homens, bem como riscou a inicial de seu nome no veículo da vítima (fl.19), além disso, quando quis atrair a vítima para conversar, o réu pagou bebidas e lanche para uma amiga próxima da vítima, Sra. Thais Quintino do Nascimento Vieira (fls. 14/15), na condição que esta chamasse a vítima para o local em que estavam, promovendo, dessa maneira, o encontro pessoal;

Por outro lado, o magistrado de origem recrudesceu a pena-base por entender que a personalidade do recorrente é marcada por sentimentos de “egoísmo, possessividade e ciúmes descontrolados”, o que, a meu sentir, autoriza o incremento da reprimenda, conforme se depreende do excerto abaixo:

A personalidade do réu é reprovável, tanto que foi capaz de matar a mulher com quem mantinha um relacionamento extraconjugal (STJ. AgRg no AREsp 1.947.336/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021), indicando insensibilidade no seu modo de agir, revelando atributos no seu modo de ser, como seus sentimentos de egoísmo, possessividade e ciúmes descontrolados, consubstanciando um fator negativo de sua personalidade, pois ele acreditava que havia comprado os sentimentos da vítima, a qual ele tratava como objeto, e por isso não aceitava o fim do relacionamento, já que nos últimos dias teria dado mais de dez mil reais a vítima e essa estava saindo com outros homens (fl.11), além disso, não fosse suficiente sua capacidade de matar a vítima, seu par romântico, o réu se mostrou covarde, vez que atirou pelas costas, abandonou a vítima agonizando e em seguida fugiu, ficando evadido por longos anos, deixando perecer as provas do crime, na tentativa de viver normalmente em outra localidade;

Presente fundamentação idônea, não verifico o alegado
bis in idem
.

Atenuante da confissão espontânea:

Pugna, ainda, a Defesa pela aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Diversamente do que apontado pelo Defesa, o magistrado de origem reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), porém considerou as agravantes do crime praticado com violência contra a mulher na forma da lei específica (art. 61, II, f, do CP) e do cometimento do crime por motivo fútil (art. 61, II, a, do CP) preponderantes.

De toda sorte, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu sobre a possibilidade de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do crime praticado por motivo fútil.

Nesse sentido:

“A col. Terceira Seção deste eg. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/4/2013), firmou entendimento segundo o qual "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência",
entendimento este que deve ser estendido à presente hipótese, pois

cuida-se de compensação entre circunstâncias igualmente preponderantes, nos termos do art. 67, do Código Penal, quais sejam, motivos

determinantes do crime (motivo fútil) e personalidade do agente (confissão

espontânea).
(HC n. 338.215/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe de 21/3/2016.)

Por outro lado, considerando a permanência da agravante do crime praticado com violência contra a mulher na forma da lei específica (art. 61, II, f, do CP), após a mencionada compensação, tenho que o acréscimo da pena intermediária em 3 anos de reclusão não destoa da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.